Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-28.2016.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000478-28.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL VANDRESEN - CPF: 034.823.339-63 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), FABIANO VANDRESEN - CPF: 046.028.489-40 (APELANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (APELADO), OCLIDES VANDRESEN - CPF: 408.262.109-10 (APELANTE), LEONARDO OCLIDES VANDRESEN - CPF: 084.397.269-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000478-28.2016.8.11.0046

APELANTE: RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN, LEONARDO OCLIDES VANDRESEN

APELADO: OSVALDO SIMIONATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A extinção da lide por não recolhimento das custas complementares exige a intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000478-28.2016.8.11.0046

APELANTE: RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN, LEONARDO OCLIDES VANDRESEN

APELADO: OSVALDO SIMIONATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Cautelar Inominada extinta sem resolução do mérito, com condenação da parte autora a arcar com as custas do processo e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O representante dos apelantes alega que
deixou de recolher o complemento das custas

por impossibilidade de entrar em contato com seus clientes, que se encontram muitas vezes na fazenda em que laboram na qual não há sinal de celular
.

Diz que a extinção do processo sob esse fundamento dependia da intimação pessoal dos autores.

Contrarrazões no Id n. 65156997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000478-28.2016.8.11.0046

APELANTE: RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN, LEONARDO OCLIDES VANDRESEN

APELADO: OSVALDO SIMIONATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a parte autora cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas complementares exigia sua prévia intimação pessoal da parte autora.

Afasto

a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes insurgem-se contra a extinção da lide sem que antes fossem intimados pessoalmente a pagar o complemento das custas iniciais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça faz essa exigência, e o artigo 290 do CPC se restringe à hipótese em que não é feito recolhimento algum.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83. 1. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que
é indispensável a intimação pessoal do autor da ação, para o complemento das custas processuais iniciais
, tem aplicação a Súmula 83. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 957.812/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. "
No caso de recolhimento de custas complementares, como na hipótese de majoração do valor da causa, mostra-se indispensável a intimação do autor, ou exequente, antes da extinção do processo. Precedentes
." (REsp 1636589/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016). (...) 6. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para complementação do depósito do art. 488, II, do CPC/1973, após a devida intimação da parte. Como consequência, fica restabelecida a tutela provisória deferida pelo Tribunal local.

(REsp 1453422/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 03/02/2020). (Sem destaque no original).

Uma vez que apenas o advogado dos apelantes foi intimado para esse pagamento, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, provejo o Recurso para determinar a intimação pessoal dos autores para procederem ao recolhimento das custas complementares.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020